Tribunal: TJDFT
Processo: 0725233-74.2023.8.07.0003
Órgão julgador: ASIEL HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-05-23
Data de publicação: 2024-06-21

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. FURTO. TENTATIVA. PROVA ORAL SUFICIENTE. DOSIMETRIA. CIRCUNSTÂNCIAS DESFAVORÁVEIS. EQUÍVOCO. CORREÇÃO. TENTATIVA. ITER CRIMINIS INTEGRALMENTE PERCORRIDO.

1. Inviável a absolvição ou desclassificação do crime por insuficiência de provas, quando a sentença condenatória está baseada no depoimento da vítima na delegacia no dia do fato e no testemunho judicial de policial que efetuou a prisão em flagrante, logo após o cometimento da tentativa de furto, com apreensão de parte dos bens subtraído em seu poder.

2. Procede-se à correção da pena-base se o Magistrado, embora afirme a existência de duas circunstâncias judiciais desfavoráveis, fundamenta a existência de apenas uma.

3. Aplica-se a fração de redução da tentativa no mínimo legal (1/3), no caso de o agente ter percorrido todo o iter criminis, não tendo consumado o delito por ter sido surpreendido pela vítima.

4. Recurso não provido.